Tribunal: TJMT
Processo: 1043588-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043588-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO RONDON NARITA - CPF: 030.750.971-01 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por professor contratado temporariamente, buscando a declaração de nulidade de seus contratos temporários e o pagamento de FGTS, sob a alegação de desvirtuamento da contratação por sucessivas recontratações que ultrapassaram o limite legal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve renovação sucessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários para a mesma função de professor, que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei municipal, configura o desvirtuamento da contratação, tornando-a nula; e (
ii
) saber se o servidor público temporário, cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento, tem direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, desde que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a contratação seja indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal e o Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.

4. A Lei Municipal no 2.613/2003 permite o contrato temporário de professores por 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando o prazo máximo de 24 meses. No caso concreto, o contrato temporário do professor vigorou por 28 meses, ultrapassando o limite legal de 24 meses, o que configura o desvirtuamento da contratação.

5. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, conforme declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (Recurso Extraordinário no 596.475/RR).

6. A base de cálculo do FGTS incide sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, excluindo-se apenas as verbas elencadas em rol taxativo no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, conforme Súmula no 646 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida em contratos administrativos nulos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (Recurso Extraordinário no 765.320).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários para a mesma função de professor, que ultrapassa o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, configura o desvirtuamento da contratação, tornando-a nula. 2. O servidor público temporário, cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento da contratação, tem direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a totalidade da remuneração, sem a incidência da multa de 40%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990,
arts
. 15, § 2o, e 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Municipal no 2.613/2003,
arts
. 2o e 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE 596.475/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29.06.2017; STJ, Súmula no 646; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023, publicado no DJE 27.10.2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravelas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023, publicado no DJE 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1043588-17.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
DANIEL AUGUSTO RONDON NARITA

Recorrido:
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIEL AUGUSTO RONDON NARITA
ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratado para exercer a função de professor, laborando por
3
anos e 1 mês, mediante sucessivas renovações de contrato temporário; b) exerceu atividades de forma ininterrupta,
de natureza regular e permanente, sem recolhimento do FGTS sobre a remuneração integral no período de dezembro/2021 a dezembro/2024; e c) tais contratações configuram desvirtuamento da finalidade legal do contrato temporário, sendo nulas. Requereu que: a)
fosse declarada a nulidade dos contratos temporários referentes ao período de dezembro/2021 a dezembro/2024; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento do FGTS do período, com juros e correção, e à sua liberação; e c) fosse condenada ao pagamento de hono
rários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O juízo singular proferiu
sentença
, e concluiu que:

a) não houve renovação sucessiva, mas sim recontratações com matrículas funcionais distintas e funções diferentes, observando os prazos da Lei Munic
ipal no 2.613/2003; b) a ausência de renovação sucessiva afasta a aplicação do Tema 551 do STF e do regramento infraconstitucional sobre FGTS; e c) a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF e da lei municipal, não enseja FGTS sem comprovaç
ão de desvirtuamento ou prorrogação sucessiva, o que não ocorreu.Julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) prestou
serviços como professor

por 31 meses ininterruptos entre abril/2022
e novembro/2024, ultrapassando o limite legal de 24 meses previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, o que configura desvirtuamento da contratação temporária; b) a sentença adotou entendimento meramente formal ao c
onsiderar “recontratações” em vez de “renovações sucessivas”, ignorando a primazia da realidade e o Tema 551 do STF, pois o trabalho foi contínuo e nas mesmas condições; e c) o art. 19-A da Lei 8.036/90 e os Temas 511 e 916 do STF garantem o direito ao FGT
S mesmo em contratos nulos, sendo indevida a perpetuação da
precarização
e o enriquecimento ilícito da Administração.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se
manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais est
ejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam
sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal 2.613/2003 e, nos termos dos seus
arts
. 2o e 4o.

Transcrevo abaixo os artigos, deixan
do os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a
surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativa
s inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas
firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser pro
rrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos
incisos I e II do art. 2o
;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o

C
om base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário de professores pelo prazo de12meses,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

O
contrato celebrado entre as partes no
per
íodo de 15/11/2021
a
5/4/2022 foi
exercido na função de técnico de nível superior, não extrapolando o prazo legal.

No
entanto,
o cont
rato temporário como professor vigorou de: a) 6
/4 a 23/12/2022; b) 20/3 a 15/12/2023; e c) 8/4 a 13/12/2024, totalizando 28 meses, já considerando uma prorrogação, não respeitou o prazo legal (ID 298607891/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou

o prazo legal.

Portanto, o contrato
temporário de professor celebrado pelas partes se encontra desvirtuado.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excet
uando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordin
ário com Repercussão Geral no 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verb
as dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, conforme preconiza o § 6o do art. 15 da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribui
ção ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em
lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso,
considerando queo contrato
de professor
da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devido o FGTS no período de abril/2022 a dezembro/2024, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (14/12/2024).

Vale ressaltar
que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLI
CO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para at
ender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.20
16.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes no cargo de professor de abril/2022 a dezembro/2024; e

b)

condenar
a partere
clamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa a
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
.

A

condenação
será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituiçã
o dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025